Tribunal: STF
Processo: Rcl 41628
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Iris Terezinha de Matos afirma haver o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Monte Alto/SP, no processo nº 0003724-14.2019.8.26.0368, contrariado o disposto nos artigos 5º, inciso XXXVI, 193 e 194 da Constituição de 1988.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si prolatada ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo à reclamante demonstrar, na inicial, o preenchimento de alguns desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada transgressão a preceitos da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator